Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO No 9.246/2017. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44 DA LEI No 11.343/2006. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, é impeditivo para a concessão do indulto por expressa vedação legal contida no art. 44 da Lei Antidrogas.
2. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
3. Recurso conhecido e desprovido.